Tribunal: TJES
Processo: 5001024-14.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001024-14.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FADILA MIRANDA DA COSTA
RECORRIDO: EDITORA GLOBO S/A e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1727197).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FADILA MIRANDA DA COSTA ,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que recebeu inúmeras ligações das recorridas para renovação do contrato de revistas;
d)
que não aceitou a renovação do contrato;
e)
que continuou recebendo as revistas mesmo após o fim do contrato;
f)
que cancelou o cartão de crédito para que as cobranças não fosse recebidas, e por tal razão, não apresentou as faturas com as cobranças;
g)
que não obteve êxito na resolução da controvérsia junto ao Procon;
h)
que a situação vivenciada gerou dano a recorrente;
i)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
j)
que faz jus a restituição dos valores pagos indevidamente pela assinatura das revistas;
k)
que faz jus aos danos morais.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse (ID. 1824750).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte das recorridas, e em caso positivo, se tal situação enseja danos materiais e morais.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois entendeu que a recorrente não trouxe provas suficientes dos danos sofridos.

Na contramão, a recorrente aduz que houve falha na prestação dos serviços, em razão da renovação da assinatura sem sua autorização, razão pela qual faz jus a devolução dos valores pagos e danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a sentença do Juízo
a quo
não padece de reforma, pois ao contrário do que sustenta a recorrente, ela não se desincubiu do ônus que lhe recaia, qual seja comprovar que ocorreram cobranças em seu cartão de crédito decorrente da renovação do contrato de fornecimento de revistas, ao passo que o único documento juntado aos autos é da primeira assinatura dos serviços com a Editora Globo S/A (ID. 1824753).

Desse modo, tenho que não restou comprovada a falha na prestação dos serviços das recorridas, restando prejudicada a indenização por danos materiais, por falta de conteúdo probatório mínimo, e como consectário lógico, os danos morais, impondo a improcedência dos pedidos iniciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO. REVISTAS. RENOVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.